Tribunal: TJMT
Processo: 1011249-63.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011249-63.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JULIA KAROLINA NUNES DA SILVEIRA LIMA - CPF: 109.509.454-80 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do D. Relator e dou parcial provimento ao RI. A fim de adequar a reparação conforme os princípios aplicáveis, bem assim pela Súmula 29 da TRU, entendo por adequada a majorada para o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a fim de não afastar da parte o direito que lhe foi reconhecido. Cito: (N.U 1013940-89.2024.8.11.0002, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Julgado em 19/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 29 DA TR-MT. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado manejado em ação de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A decisão recorrida manteve a sentença que fixou a indenização em R$ 2.500,00, considerando a existência de anotação posterior ao fato objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de danos morais é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. A indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta o caráter compensatório e pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento sem causa.

4. A existência de anotação posterior à discutida na presente demanda é circunstância que não impede a indenização, mas justifica sua modulação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência local (Súmula 29/TR-MT).

5. A quantia fixada mostra-se adequada às peculiaridades do caso concreto, razão pela qual deve ser mantida.

6. O agravante limitou-se a reiterar argumentos já analisados e afastados na decisão agravada, sem trazer elementos novos que justifiquem sua reforma.

7. Incidência da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, ante a natureza protelatória do recurso.

IV. Dispositivo

8. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado.

Transcreve-se, a seguir, o trecho da sentença relevante para o deslinde da controvérsia:

“
É consabido que a fixação não possui elementos pré-determinados, de modo que o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecerá o montante pelo critério da razoabilidade.

Nessa parametrização, constata-se que a parte possuía 2 (duas) anotações posteriores quando da propositura da presente demanda. Embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado.

No tema, a Súmula 29 da Turma Recursal deste Estado:

SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. ”. (Aprovada em 05/06/2023).

Em referência, enfrentamentos pela Turma Recursal deste Estado: N.U 1006854-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023; N.U 1043366-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023; N.U 1044428-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022.

Por essa parametrização, a quantia estabelecida em R$ 1.000,00 (mil reais) atende as circunstâncias fático-probatórias, pois se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado, não representa excesso nem é ínfimo, inclusive quanto ao posicionamento desta Turma Recursal em casos do mesmo naipe.

Com isso, considerando a ausência de divergências quanto ao tema, o relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, conforme se extrai do Enunciado n. 102/FONAJE e Súmula n. 01 da Turma Recursal deste Estado, em dicção ao artigo 932, Código de Processo Civil:

(...)

À guisa do quadro probatório, considerando o firme posicionamento quanto ao objeto dos autos, o relator pode, monocraticamente, negar ou dar provimento a recurso com base na jurisprudência dominante das Turmas Recursais e precedentes qualificados (ex vi art. 932, IV e V, CPC; Súmulas 1 e 2, TR-MT; Enunciados 102 e 103/FONAJE).

O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já está consolidada nos tribunais de origem e superiores.

Em face do exposto, conheço do recurso inominado, e, com base na Súmula 29/TR-MT, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da condenação (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

Anoto que poderá ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, CPC).”

Sustenta o agravante, em síntese, que o valor fixado na origem, a título de indenização por danos morais, não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, destaca-se que a decisão agravada fundamentou-se em parâmetros firmados pela jurisprudência dominante desta Turma Recursal,
especialmente na aplicação da Súmula 29 da TR/MT.

Consta dos autos (id. 163949143) que a parte recorrente possui uma anotação posterior à sub judice, circunstância que deve ser considerada no arbitramento da indenização.

Nesse sentido:

(...)
Quantificação da reparação por dano moral que merece reforma para o fim de reduzir a padrões proporcionais e razoáveis, dada a existência de outra anotação posterior àquela que se constitui como objeto da demanda.
(TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1014153-29.2023.8.11.0003, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 22/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2024).

(...) 2.
A existência de outras anotações restritivas não impede o reconhecimento do dano, mas deve ser considerada para fins de modulação do quantum indenizatório, conforme entendimento consagrado na Súmula 29 da Turma Recursal do TJMT.

(N.U 1015584-67.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Diante de tais elementos, a quantia de
R$ 1.000,00 (um mil reais),
mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias delineadas nos autos, não se justificando a majoração pretendida.

O agravante não apresentou elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à reiteração de argumentos já apreciados, o que não autoriza a modificação do entendimento adotado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e mantenho a decisão monocrática que indeferiu o recurso.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, caso unânime a votação.

A concessão da gratuidade não afasta o dever de a (o) beneficiária pagar ao final as multas processuais que lhe foram impostas, conforme o que determina o artigo 98, § 4o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025